Tribunal: TJDFT
Processo: 0725340-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS.
O arbitramento dos honorários periciais deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, o local e o tempo para sua realização, elementos que, no caso, justificam a redução da verba fixada a tal título.